Tribunal: TJES
Processo: 5004140-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004140-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Itapemirim nos autos processo nº
0000193-06.2021.8.08.0026
que, em suma, deferiu tutela de urgência para cobertura de tratamento com equipe multidisciplinar, incluindo método ABA, além de conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta o seguinte: i) ausência dos requisitos da gratuidade da justiça; ii) ausência de cobertura contratual (ausência de previsão no rol da ANS) e iii) risco de prejuízo irreversível à operadora do plano de saúde; iv) ausência de prova robusta acerca do melhor tratamento; v) indícios de fraude e possíveis crimes envolvendo médicos e sócia da Clínica Avance (da qual a genitora do agravado é sócia).

Efeito suspensivo indeferido (2619011). Ausentes contrarrazões apresentadas. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004140-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: YASMIN BRAGA JOAQUIM - RJ154606
AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
REPRESENTANTE: LUANA LINO DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA RESENDE BATISTA - MG164993,

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Itapemirim nos autos processo nº
0000193-06.2021.8.08.0026
que, em suma, deferiu tutela de urgência para cobertura de tratamento com equipe multidisciplinar, incluindo método ABA, além de conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo, no sentido de estarem parcialmente presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o agravado tem cerca 18 (dois) anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na primeira infância e, segundo o laudo médico psiquiátrico, possui
dificuldade de socialização, atraso de linguagem, autoagressão, heteroagreção, tendência a comportamentos atípicos, como movimentos estereotipados, manias e repetições e inflexibilidades a mudanças de rotina, causando grandes impactos na qualidade de vida do paciente e sua família.

De acordo com os laudos dos profissionais de saúde que acompanham o agravado, há necessidade dos seguintes tratamentos:
Psicologia Intensiva, com 20 (vinte) horas semanais de Psicoterapia Comportamental- Terapia ABA, com equipe com supervisor analista do comportamento e certificação BCBA; Fonoaudiologia, 4 (quatro) vezes por semana, sessões de no mínimo 50 (cinquenta) minutos, com profissional devidamente capacitado e certificado em linguagem e com experiência em PROMPT; Terapia Ocupacional, 3 (três) vezes por semana, sessões de no mínimo 50 (cinquenta) minutos, com profissional devidamente capacitado e certificado em Integração Sensorial; Psicopedagogia ou Neuropsicopedagogia, 2 (duas) vezes por semana, com sessões de no mínimo 50 (cinquenta) minutos pelo Método ABA; acompanhamento Médico Psiquiátrico, com no mínimo 4 (quatro) consultas por ano por profissional capacitado (com residência médica em psiquiatria e certificado para atender TEA); Apoio Escolar especializado com acompanhante terapêutico escolar especialista
.

Além do referido laudo, existem diversos outros de especialidades diversas que corroboram não apenas o diagnóstico constatado, mas as condições clínicas e seus efeitos na qualidade de vida do agravado e de sua família, além da necessidade do referido tratamento, todos acostados com a petição inicial.

Registro, outrossim, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque
o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
[3]
, vejamos:

A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta (
Segunda
) Turmas que reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020.
(AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/5/2022.)

Além disso, o art. 10, § 12º, da Lei 9.656/98 dispõe que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, ou seja, de caráter exemplificativo.

Ademais, as cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, são capazes de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa.

Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação ao Transtorno do Espectro Autista, é indevida a negativa de cobertura dos referidos tratamentos, seja porque o rol da ANS é meramente exemplificativo, seja porque não há exclusão expressa da doença, seja porque tem o condão de frustrar as bases e os fins do contrato de assistência à saúde, colocando o consumidor em desvantagens excessiva.

Entretanto, imperioso destacar que o plano de saúde não está obrigado a fornecer o tratamento com os médicos indicados pelo profissional que acompanha o beneficiário, mas a disponibilizar profissionais credenciados comprovadamente aptos à realização dos procedimentos e, somente na hipótese de ausência destes, deverá arcar
com os custos de profissionais não credenciados.

Dessa forma, não há obrigatoriedade do tratamento ser feito na Clínica Avance, por exemplo, desde que haja na rede credenciada outro estabelecimento e profissionais aptos a realizar os procedimentos na região em que reside o paciente, sendo necessária a comprovação da especialização (360 horas-aula, conforme o MEC) nas respectivas áreas e técnicas, não sendo suficientes mero bacharelado, estar cursando a especialização ou meros certificados de frequência em cursos de horas reduzidas (20, 30 horas etc).

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, entendo que existem elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, como a genitora do agravado ser sócio da referida Clínica Avance, assim como seu genitor ter assumido a função de membro do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim.

Assim, considerando que, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, os genitores do agravado, embora intimados, não trouxeram aos autos elementos de prova que corroborem a declaração de hipossuficiência, especialmente diante de aspectos contrários ao pleito, a gratuidade da justiça deve ser afastada.

Por derradeiro, entendo que as questões referentes à possível fraude envolvendo médicos e a referida Clínica Avance, da qual a genitora do agravado é sócia, não possuem o condão de afastar neste momento a obrigação do plano de saúde de fornecer os tratamentos indicados, especialmente porque tais podem ser prestados em outros estabelecimentos caso estejam devidamente preparados para tanto, devendo ser objeto da devida instrução processual.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para manter a obrigação do plano de saúde prestar os tratamentos nos moldes indicados na inicial, entretanto, podendo se valer preferencialmente da sua rede credenciada ou de clínicas e profissionais a sua escolha, desde que comprovadamente capacitados para tanto, com a conclusão de cursos de especialização nas respectivas áreas, conforme os fundamentos indicados nesta decisão, além de afastar a gratuidade da justiça da parte contrária.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]
(AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. PREFERÊNCIA PELOS PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CREDENCIADAS DO PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
De acordo com os laudos dos profissionais de saúde que acompanham o agravado, há necessidade dos seguintes tratamentos:
Psicologia Intensiva, com 20 (vinte) horas semanais de Psicoterapia Comportamental- Terapia ABA, com equipe com supervisor analista do comportamento e certificação BCBA; Fonoaudiologia, 4 (quatro) vezes por semana, sessões de no mínimo 50 (cinquenta) minutos, com profissional devidamente capacitado e certificado em linguagem e com experiência em PROMPT; Terapia Ocupacional, 3 (três) vezes por semana, sessões de no mínimo 50 (cinquenta) minutos, com profissional devidamente capacitado e certificado em Integração Sensorial; Psicopedagogia ou Neuropsicopedagogia, 2 (duas) vezes por semana, com sessões de no mínimo 50 (cinquenta) minutos pelo Método ABA; acompanhamento Médico Psiquiátrico, com no mínimo 4 (quatro) consultas por ano por profissional capacitado (com residência médica em psiquiatria e certificado para atender TEA); Apoio Escolar especializado com acompanhante terapêutico escolar especialista
. Além do referido laudo, existem diversos outros de especialidades diversas que corroboram não apenas o diagnóstico constatado, mas as condições clínicas e seus efeitos na qualidade de vida do agravado e de sua família, além da necessidade do referido tratamento, todos acostados com a petição inicial.
2.
Registro, outrossim, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque
o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo.

3.
Além disso, o art. 10, § 12º, da Lei 9.656/98 dispõe que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, ou seja, de caráter exemplificativo.
4.
Ademais, as cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, são capazes de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa.
5.
Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação ao Transtorno do Espectro Autista, é indevida a negativa de cobertura dos referidos tratamentos, seja porque o rol da ANS é meramente exemplificativo, seja porque não há exclusão expressa da doença, seja porque tem o condão de frustrar as bases e os fins do contrato de assistência à saúde, colocando o consumidor em desvantagens excessiva.
6.
Entretanto, imperioso destacar que o plano de saúde não está obrigado a fornecer o tratamento com os médicos indicados pelo profissional que acompanha o beneficiário, mas a disponibilizar profissionais credenciados comprovadamente aptos à realização dos procedimentos e, somente na hipótese de ausência destes, deverá arcar
com os custos de profissionais não credenciados. Dessa forma, não há obrigatoriedade do tratamento ser feito na Clínica Avance, por exemplo, desde que haja na rede credenciada outro estabelecimento e profissionais aptos a realizar os procedimentos na região em que reside o paciente, sendo necessária a comprovação da especialização (360 horas-aula, conforme o MEC) nas respectivas áreas e técnicas, não sendo suficientes mero bacharelado, estar cursando a especialização ou meros certificados de frequência em cursos de horas reduzidas (20, 30 horas etc).
7.
Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, entendo que existem elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, como a genitora do agravado ser sócio da referida Clínica Avance, assim como seu genitor ter assumido a função de membro do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim. Assim, considerando que, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, os genitores do agravado, embora intimados, não trouxeram aos autos elementos de prova que corroborem a declaração de hipossuficiência, especialmente diante de aspectos contrários ao pleito, a gratuidade da justiça deve ser afastada.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.